Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição, em parte, do débito e julgando parcialmente procedente a pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente. Foi reconhecida a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos referentes a 12/2009, ocorrendo a condenação do Ente ao pagamento dos valores devidos no mês 12/2022.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 1.206,63 (mil duzentos e seis reais e sessenta e três centavos), devidamente corrigido desde a data em que deveriam ter sido pagos, referente a crédito reconhecido administrativamente.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60438415). Ofertadas contrarrazões (ID 60438417).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente.

5. Em suas razões recursais, a requerente afirma não ter curso a prescrição durante a demora da Administração no reconhecimento ou pagamento da dívida. Aduz ter a gerência de pagamentos reconhecido expressamente o débito e reafirmado a posição da Administração em não promover o pagamento, fato que interrompe a prescrição, afastando a aplicação do Tema Repetitivo 1109. Assevera que o reconhecimento administrativo do débito constitui renúncia expressa à prescrição. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito ante do término do prazo prescricional.

8. No caso dos autos, a recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos aos anos de 2009 e 2022. Argumenta ter tido seu crédito reconhecido pelo DF em junho de 2023, nos termos da declaração que juntou aos autos. No que diz respeito ao crédito referente ao ano de 2022, encontra-se dentro do quinquênio legal, portanto, não prescrito, conforme reconhecido por sentença.

9. Em relação ao valor referente ao ano de 2009, denota-se que a presente demanda, somente foi ajuizada cerca de 14 anos após a data de vencimento do débito administrativo, sendo que a requerente não logrou comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo para recebimento dos valores que entende devidos ou a data em que teve reconhecido o direito, para fins de averiguação acerca da alegação de suspensão do prazo prescricional, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932. A declaração acostada aos autos foi expedida no ano de 2023, após expirado o prazo quinquenal previsto, não sendo documento apto a comprovar a suspensão do prazo de prescrição, conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ, que dispõe que "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado".

10. Não há prova da alegada renúncia expressa da administração ao prazo prescricional consistente nas orientações lançadas no site da Secretaria de Saúde, pois nele consta que “a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) está comprometida em regularizar os pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), conhecidos como “exercícios findos”, dos servidores ativos e aposentados, bem como de pensionistas e professores substitutos. A iniciativa visa assegurar a regularização financeira, beneficiando diretamente mais de 25 mil interessados”. No referido sítio eletrônico não foi indicado quais os servidores beneficiados e qual o período de tempo relativo ao surgimento da dívida estaria abarcado pela iniciativa. Não se trata propriamente de renúncia expressa e, ainda que o fosse, não há indicação de que a alegada renúncia abarcaria o bem da vida em litígio.

11. Não há prova da alegada renúncia expressa da administração ao prazo prescricional consistente nas orientações lançadas no site da Secretaria de Saúde, pois nele consta que “a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) está comprometida em regularizar os pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), conhecidos como “exercícios findos”, dos servidores ativos e aposentados, bem como de pensionistas e professores substitutos. A iniciativa visa assegurar a regularização financeira, beneficiando diretamente mais de 25 mil interessados”. No referido sítio eletrônico não foi indicado se houve a análise administrativa da prescrição dos débitos contemplados, tampouco quais os débitos foram abarcados pela iniciativa. Não se trata propriamente de renúncia expressa, cuja legalidade é questionável, e, ainda que o fosse, não há indicação expressa de que a alegada renúncia abarcaria o bem da vida em litígio.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.